Tribunal: TJMT
Processo: 0003357-89.2019.8.11.0082
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003357-89.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA RIO DA AREIA LTDA - CNPJ: 02.149.159/0001-06 (APELADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO), ISABELA CRISTINA SOARES MARTINS - CPF: 065.362.371-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CANCELAMENTO – CONTROLE JUDICIAL LIMITADO A OBSERVÂNCIA DA REGULARIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Em que pese a Administração Pública seja dotada do poder de autotutela, ou seja, possui o poder de rever seus atos, de forma a revogá-los, conforme a conveniência e a oportunidade, ou anulá-los, quando forem ilegais, demonstrado que os direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório foram violados, deve ser confirmada a sentença que determinou a suspensão dos efeitos da Portaria que cancelou a validação do cadastro ambiental, com o fim de oportunizar apresentação de defesa técnica.

2 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003357-89.2019.8.11.0082

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: AGROPECUÁRIA RIO DA AREIA LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0003357-89.2019.8.11.0082, determinou a suspensão dos efeitos da Portaria nº 940, de 14.10.2018, somente em relação ao CAR MT-97-554/2018, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Santiago, localizado no Município de Paranatinga, com a finalidade de permitir o contraditório e a ampla defesa, com abertura de prazo para apresentação de defesa técnica.

Em suas razões recursais, s
uscita, em síntese, que no caso concreto foi constatada irregularidade pelo Ente Público na atividade do Apelado. Aduz que não restou comprovado o direito do Apelado, sendo que o cancelamento do CAR se insere no poder de autotutela da Administração Pública.

Requer o provimento do Recurso de Apelação, visando reformar a sentença do Juízo Singular, com o fim de reconhecer a improcedência dos pedidos formulados na inicial (id. 99266669).

Em Contrarrazões, o Apelado discorre pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (id. 99266673).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, discorre sobre o provimento do apelo (id. 101619960).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0003357-89.2019.8.11.0082, determinou a suspensão dos efeitos da Portaria nº 940, de 14.10.2018, somente em relação ao CAR MT-97-554/2018, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Santiago, localizado no Município de Paranatinga, com a finalidade de permitir o contraditório e a ampla defesa, com abertura de prazo para apresentação de defesa técnica.

No caso concreto, o Juízo Singular determinou a suspensão do cancelamento do CAR objeto dos autos, para análise da defesa técnica, conforme parte da sentença de mérito, abaixo reproduzida:

A parte requerente sustenta a violação aos princípios constitucionais do contraditório e o da ampla defesa perpetrada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT, uma vez que, por meio da
Portaria n. 940
de
14.10.2018
, cancelou sumariamente a validação do seu
SIMCAR MT-97554/2018
, fundamentada no
Relatório n. 041/CCA/SRMA/2018
, sem que fosse possibilitado sanar eventuais irregularidades identificadas.

Conforme já exposto na decisão que concedeu a liminar no id. 39749584 – Págs. 50/59, importa mencionar que milita em favor da Administração Pública o princípio da autotutela, podendo ela anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou os revogar, quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente ao interesse público propriamente dito.

O E. Supremo Tribunal Federal já cimentou o referido princípio com a edição das seguintes Súmulas:

“Súmula 346:
“A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

Súmula 473:
“A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direito adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

De outro lado, sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988, em seu art. 5º, inciso LV, os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Vejamos o que dispõe o supracitado artigo constitucional:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV -
aos litigantes, em processo
judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”;
[sem destaque no original]

Por seu turno, a Lei Estadual n. 7.692, de 1º de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao tratar sobre os princípios que devem ser observados pela própria administração pública, estabelece:

“Art. 4º A
Administração Pública Estadual obedecerá
, dentre outros, aos princípios da
legalidade
, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade,
ampla defesa
,
contraditório e segurança jurídica
.

[...]

Art. 24
A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade
, respeitados os direitos adquiridos,
sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório
.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.”
[sem destaque no original]

Desse modo, os Legisladores constitucional e estadual definiram a ampla defesa como o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Merece registro, ainda, que o Código de Processo Civil, por força de seu art. 15, se aplica supletivamente ao processo administrativo. Nesses termos, perfeitamente aplicável ao caso o disposto no art. 9º do aludido caderno processual civil, impondo ao Administrador Público a verificação do princípio da não surpresa, o qual possui estreita relação com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Vejamos:

“Art. 9º -
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701.

[...].

Art. 15.
Na ausência de normas que regulem processos
eleitorais, trabalhistas ou
administrativos
,
as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
”.
[sem destaque no original]

Nesses termos, perfeitamente possível a reanálise de atos pela Administração Pública, desde que seja observado o contraditório e a ampla defesa no âmbito do processo administrativo, notadamente quando tal reexame resulte na alteração da condição inicial do administrado, impondo-lhe deveres, ônus, sanções e/ou restrição ao exercício de direitos e/ou atividades.

Infere-se, por oportuno, que o Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi concebido pela Lei n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal) como registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento (art. 29).

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a
Lei Complementar Estadual n. 592/2017
(Dispõe sobre o Programa de Regularização Ambiental - PRA, disciplina o Cadastro Ambiental Rural - CAR, a Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais e o Licenciamento Ambiental das Atividades poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais),
ao tempo em que estabelece que a inscrição no CAR constitui pré-requisito à regularização ambiental dos imóveis rurais
e ao requerimento dos projetos de autorização e/ou licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, localizados no interior da propriedade ou posse rural (art. 13),
cria o Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR
(art. 5º), com os seguintes objetivos:
I
– receber, gerenciar e integrar os dados de todos os Cadastros Ambientais Rurais - CAR do Estado de Mato Grosso;
II
– cadastrar e controlar as informações dos imóveis rurais, referentes a seu perímetro e localização, aos remanescentes de vegetação nativa, às Áreas de Interesse Social, às Áreas de Utilidade Pública, às Áreas de Preservação Permanente, às Áreas de Uso Restrito, às Áreas Consolidadas e às Reservas Legais;
III
– monitorar a manutenção, a recomposição, a regeneração, a compensação e a supressão da vegetação nativa e da cobertura vegetal nas Áreas de Preservação Permanente, de Uso Restrito e de Reserva Legal, no interior dos imóveis rurais;
IV
– promover o planejamento ambiental e econômico do uso do solo e conservação ambiental no território mato-grossense; e
V
– disponibilizar informações de natureza pública sobre a regularização ambiental dos imóveis rurais no Estado de Mato Grosso, na rede mundial de computadores.

Para efeitos de definição de
status
do cadastro ambiental rural efetivado pelo interessado, esclarece o art. 2º, incisos III, IV e V, da Lei Complementar Estadual n. 592/2017:

Art. 2º Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se por:

[...].

III -
CAR Ativo
:
Situação do CAR após a inscrição da propriedade ou posse rural que permanece vigente durante todas as etapas do processo de regularização ambiental dos passivos relacionados às Áreas de Preservação Permanente, Uso Restrito e Reserva Legal
.

IV -
CAR Suspenso: condição do CAR em caso de não atendimento de notificação ou ofício pendência, descumprimento de termo de compromisso e/ou ocorrência de nova infração ambiental após a sua validação
;

V -
CAR Cancelado: condição do CAR quando constatada a inexistência física da propriedade ou posse rural, no local identificado na planta ou memorial descritivo apresentado no ato de inscrição no SIMCAR;
”

Importa destacar, que o art. 9º da referida lei complementar estadual prevê a possibilidade de atualização das informações lançadas no sistema pelo interessado quando da inscrição do seu imóvel rural no CAR. Confira-se:

“Art. 9º O Cadastro Ambiental Rural - CAR tem natureza declaratória e caráter permanente,
devendo ser atualizado sempre que houver alteração na situação física, cadastral, espacial e legal, tais como: transferência de domínio, desmembramento, remembramento, transmissão da posse, averbação, retificação ou realocação de Reserva Legal.

Parágrafo único. Os dados cadastrais, devidamente atualizados, ficarão disponíveis para impressão na área de consulta pública do SIMCAR.”
[sem destaque no original]

Objetivando regulamentar a Lei Complementar Estadual n. 592/2017, notadamente em relação ao Programa de Regularização Ambiental, o Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental - SIMCAR, a inscrição e análise do Cadastro Ambiental Rural, o Estado de Mato Grosso editou o
Decreto n. 1.031 de 02 de junho de 2017
, assim disciplinando as condições do CAR. Vejamos:

“Art. 18 - A propriedade ou posse rural inscrita no CAR, por meio do módulo de cadastro do SIMCAR, poderá apresentar as seguintes condições:

I - ativo:

a) quando concluída a inscrição no CAR;

b)
durante o prazo da
notificação emitida pela SEMA para complementação ou
correção de inconsistências identificadas durante a análise do CAR
;

c) durante a validação e regularização dos passivos existentes nas áreas de reserva legal, preservação permanente e uso restrito.

II - suspenso:

a) quando não atendida a notificação emitida pela SEMA no prazo estabelecido;

b) quando descumprido o termo de compromisso;

c) quando constatada a ocorrência de nova infração ambiental após a validação do CAR;

d) quando indeferido o CAR.

III - cancelado:

a) por decisão judicial;

b) quando constatada a inexistência física da propriedade ou posse rural, no local identificado na planta e memorial descritivo apresentado no ato de inscrição no SIMCAR.

c) quando houver a inscrição de imóvel rural já cadastrado na base de dados do SIMCAR.

§1º Após a análise técnica das informações declaradas no ato de inscrição da propriedade ou posse rural no SIMCAR, o CAR ativo apresentará as seguintes descrições:

I - validado:

a) quando tiver sido aprovado o quadro de áreas da propriedade ou posse rural, efetivado o registro da reserva legal no SIMCAR, sem que haja ocorrência de passivos em áreas de uso restrito, reserva legal e de preservação permanente, ou ocorrência de Termos de Compromissos anteriormente firmados.

II - validado para regularização:

a) durante o prazo estabelecido pela SEMA para apresentação de proposta de regularização ambiental dos imóveis rurais com passivo ambiental identificado na validação do CAR.

III - validado em regularização:

a) enquanto estiverem sendo cumpridos e monitorados os Termos de Compromissos firmados, visando regularizar os passivos em áreas de uso restrito, reserva legal e de preservação permanente;

b) durante o prazo estabelecido pela SEMA para apresentação de complementação ou correção de inconsistências identificadas durante a regularização dos passivos.

§2º Uma vez cancelado o CAR, as informações declaradas referentes ao imóvel rural permanecem na base de dados do sistema para fins de controle e monitoramento ambiental.

§ 3º O CAR será indeferido quando:

a) não for anexado ao requerimento de inscrição os documentos indispensáveis a sua análise;

b) o documento apresentado para o deslinde da sobreposição entre imóveis rurais não for suficiente para a solução da controvérsia; e

c) a pedido do requerente, mediante justificativa.

§ 4º O indeferimento do CAR acarretará a retificação do projeto, mediante pagamento de nova taxa.

O supracitado decreto estadual dispõe ainda que:

“Art. 50 Após a análise das informações declaradas no cadastro,
se detectada alguma inconsistência, a SEMA encaminhará notificação com lista única de pendência ao proprietário/possuidor rural ou responsável técnico
, pela Central de Comunicação, estabelecendo o prazo de até 90 (noventa) dias
para complementação das informações e/ou retificação do CAR
”.
[sem destaque no original]

Nesses termos, é possível concluir que a legislação que trata a respeito do cadastro ambiental rural no âmbito do Estado de Mato Grosso além de permitir, a qualquer tempo, a atualização e a retificação de informações declaradas, se detectada alguma inconsistência, de modo a possibilitar a análise e validação conclusiva a serem realizadas pelos analistas do órgão ambiental competente, prevê que o cadastro somente será cancelado:
a)

por decisão judicial
;
b)

quando constatada a inexistência física da propriedade ou posse rural
; ou
c)

quando houver a inscrição de imóvel rural já cadastrado na base de dados do SIMCAR
.

No caso, os documentos acostados nos autos pela parte requerente demonstram que o órgão ambiental, após promover a análise e a respectiva validação do
CAR MT-97.554/2018,
relacionado ao imóvel rural

denominado
Fazenda Santiago
, localizado no
Município de Paranatinga (MT),
ocorrida em
25.06.2018
, promoveu, mediante a
Portaria n. 940
de
14.10.2018
, o seu cancelamento sumário, sem que a administrada e ora requerente tivesse a oportunidade de se manifestar e/ou sanar as irregularidades constatadas na reanálise da pretensão administrativa, contrariando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem assim o princípio que veda a decisão surpresa.

A par disso, verifica-se ainda que o ato administrativo que promoveu o cancelamento do
CAR MT-97-554/2018

–
Portaria n. 940

–
,
fundamentado no
Relatório n.

041/CCA/SRMA/2018
de
22.10.2018
, não se encontra amparado em quaisquer das hipóteses previstas na legislação estadual que autorizam o cancelamento do CAR já validado –
a)

por decisão judicial
;
b)

quando constatada a inexistência física da propriedade ou posse rural
; ou
c)

quando houver a inscrição de imóvel rural já cadastrado na base de dados do SIMCAR
– (Lei Complementar Estadual n. 592/2017, art. 2º, inciso V; e Decreto Estadual n. 1.031/2017, art. 18, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”), uma vez que amparado em motivos outros, quais sejam, inconsistências técnicas/documentais detectadas em reanálise administrativa, razão pela qual a procedência dos pedidos contidos na inicial é medida que se impõe.

Ressalta-se, ainda, que a presente decisão não tem o condão de conceder um salvo-conduto em favor da parte autora, consubstanciado na validação do SIMCAR, assim como de todos os atos sucessórios atinentes a sua aprovação, tais como as suas respectivas licenças e demais documentos emitidos
,
referentes ao imóvel rural denominado
Fazenda Santiago,
sem que tenham sido preenchidos os requisitos exigidos por lei.

Pelo contrário. Esta decisão tem por finalidade impor à Administração Pública o dever de possibilitar ao administrado/interessado que realize a atualização e a retificação de informações declaradas no cadastro ambiental rural antes mesmo que a administração promova o seu cancelamento, assim como de observar princípios constitucionais, tais como os da legalidade, eficiência, do contraditório e o da ampla defesa, para a prática de atividade que lhe compete, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a validação ou revogação de licenças e/ou autorizações ambientais, não havendo que se falar, neste caso, em preterimento da ordem cronológica estabelecida pelo Decreto Estadual n. 1.031/2017 (artigos 19 a 21).

Registro ainda que o órgão ambiental, após possibilitar ao administrado/interessado que realize a atualização e a retificação de informações declaradas no cadastro ambiental rural, deverá promover nova análise do
CAR MT-97-554/2018
, observando os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, assim como de todos os atos sucessórios atinentes a sua aprovação, tais como as suas respectivas licenças e demais documentos emitidos
,
referentes ao imóvel rural denominado
Fazenda Santiago,
ainda que a parte interessada deixe transcorrer o prazo concedido sem manifestação.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para, confirmando a medida liminar concedida nos autos,
determinar
a suspensão dos efeitos da
Portaria n. 940 de 14.10.2018,
tão-somente em relação ao
CAR MT-97-554/2018,
referente ao

imóvel rural denominado
Fazenda Santiago
, localizado no
Município de Paranatinga (MT),
para permitir o estabelecimento prévio do contraditório e da ampla defesa e, para tanto,
DETERMINO
ao requerido que promova a abertura de prazo compatível em favor da parte requerente, possibilitando a apresentação de defesa técnica no aludido cadastro ambiental rural, período em que deverá apresentar

o
“status”
de
“ATIVO”
, restabelecendo os efeitos de todos os atos sucessória a sua aprovação, enquanto o órgão ambiental não finalizar sua reanálise, conforme disciplina o art. 18, do Decreto n. 1.031, de 02 de julho de 2017.

JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

CONDENO
o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em de R$2.000,00 (dois mil reais), nos temos do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC/2015.

Sem custas, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/01.

Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do CPC/2015.
(id. 99266666)

Extrai-se dos autos que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, por meio da Portaria nº 940 de 14.10.2018, cancelou sumariamente a validação do SIMCAR MT-97554/2018, mesmo sem prévia oportunidade do administrado apresentar defesa ou sanar eventuais irregularidades.

Cabe relembrar que a Administração Pública pode anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou revogar, quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos em relação ao interesse público, em decorrência da autotutela, conforme Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, é dever da Administração Pública possibilitar em favor do administrado, a realização da atualização e retificação de informações declaradas no cadastro ambiental rural antes de promover o seu cancelamento por eventual inconsistência, bem como deve observar princípios constitucionais, tais como legalidade, eficiência, contraditório e ampla defesa, para validar ou revogar licenças ou autorizações ambientais.

Isso porque o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais previstos na Constituição Federal, nos termos do artigo 5º, inciso LV, com a finalidade de garantir a devida igualdade e a efetiva participação das partes no processo judicial ou administrativo.

Aliado a isso, a Lei Estadual nº 7.692, de 1º de julho de 2002, que regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao tratar sobre os princípios que devem ser observados pela própria administração pública, assegura a observância do mencionado dispositivo constitucional:

Art. 4º A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

O artigo 24, do mesmo diploma legal, preceitua que a Administração deve anular os seus atos, quando forem ilegais e pode revogar, por conveniência ou oportunidade, mas sempre oportunizando o contraditório e a ampla defesa, in verbis:

Art. 24 A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.

Outrossim, o artigo 50 do Decreto Estadual nº 1.031/2017 estabelece que, após a análise das informações declaradas no cadastro, se detectada alguma inconsistência, a SEMA encaminhará notificação com lista única de pendência ao proprietário/possuidor rural ou responsável técnico, pela Central de Comunicação, estabelecendo o prazo de até 90 dias para complementação das informações e/ou retificação do CAR, vejamos:

Art. 50 Após a análise das informações declaradas no cadastro, se detectada alguma inconsistência, a SEMA encaminhará notificação com lista única de pendência ao proprietário/possuidor rural ou responsável técnico, pela Central de Comunicação, estabelecendo o prazo de até 90 (noventa) dias para complementação das informações e/ou retificação do CAR.

§ 1º Caso a notificação seja atendida no prazo estipulado, o cadastro receberá um parecer e suas informações serão consideradas como validadas.

§ 2º Caso as informações solicitadas e/ou retificação do cadastro não sejam apresentadas o cadastro será suspenso, cabendo ao proprietário ou possuidor rural proceder a retificação da inscrição de seu imóvel rural no CAR.

§ 3º Nova pendência poderá ser encaminhada quando houver dúvida nas informações e/ou documentos apresentados na última notificação.

Neste contexto, os elementos probatórios constantes do caderno processual, constata-se que o ato administrativo de cancelamento da validação do CAR MT-97-554/2018 ocorreu sem a intimação do Apelado para manifestar ou sanar as eventuais irregularidades constatadas pelo Órgão Ambiental. Assim, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório foram violados.

Sobre este tema, colaciono julgado do Superior Tribunal Justiça:

ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSORA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE SUPRIMIU A INCORPORAÇÃO DE CARGA HORÁRIA – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS. PODER-DEVER DE AUTOTUTELA. SÚMULA N. 473/STF. I – (...). II - O Superior Tribunal de Justiça entende que a atuação da Administração Pública deve pautar-se, estritamente, nos comandos da lei. Aliás, justamente com supedâneo no princípio da legalidade, à Administração Pública é conferido o poder de autotutela, incumbindo-lhe, assim, o dever de rever os seus atos, quando eivados de nulidades, anulando-os, tendo de, em qualquer caso, entretanto, observar o correspondente processo administrativo e as garantias individuais, o que ocorreu na hipótese em exame. III - (...). (AgInt no RMS 48.822/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017)

Neste mesmo sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – REJEIÇÃO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CANCELAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PODER DE AUTOTUTELA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE INTERESSADA – DESRESPEITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DESPROVIMENTO. Não configura perda superveniente do interesse processual a reversão do status do CAR para “suspenso”, pois a pretensão inicial visa cancelar os efeitos do ato administrativo que o cancelou. A Administração Pública é dotada do poder de autotutela, ou seja, possui o poder de rever seus atos, de forma a revogá-los, conforme a conveniência e a oportunidade, ou anulá-los, quando forem ilegais. A ausência de intimação prévia da parte interessada, para manifestar-se sobre as eventuais irregularidades apontadas no CAR, atinente ao imóvel de sua propriedade, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Demonstrado que os direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório foram desrespeitados, deve ser mantida a sentença que anulou os efeitos do ato administrativo de cancelamento do CAR, oportunizando a apresentação de defesa técnica sobre as irregularidades constatadas na reanálise, realizada pelo órgão ambiental. Os honorários advocatícios devem ser fixados, de acordo com a apreciação equitativa do juiz, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido, quando o valor da causa for muito baixo. Deve ser mantido o valor dos honorários advocatícios, quando se constatar que foi arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MT 10222240820208110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/08/2021)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) – CONTROLE JUDICIAL QUE SE LIMITA AO CAMPO DA REGULARIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – PORTARIA N. 708/SEMA/2018 – SUSPENSÃO CAUTELAR EM DECORRÊNCIA DA OPERAÇÃO POLYGONUM – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – POSSIBILIDADE – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – PORTARIA N. 92/2019/SEMAMT – CANCELAMENTO SUMÁRIO FORA DAS HIPÓTESES DO ART. 18, III, DO DECRETO ESTADUAL N. 1.031/2017, QUE REGULAMENTA A LEI COMPLEMENTAR N. 592/2017 – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ESTABELECIDOS PELO ART. 50 DO DECRETO ESTADUAL N. 1.031/2017 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões administrativas, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dali emanado, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo. 2. A ausência de intimação prévia é inerente às cautelares, sob pena de não ser efetivada a medida, porquanto nesta hipótese o contraditório é diferido, ou seja, postergado para momento posterior à medida, não havendo qualquer afronta à ampla defesa e a contraditório. 3. Nos termos do Decreto Estadual n. 1.031/2017, que regulamenta a Lei Complementar n. 592/2017, é dever da Administração Pública possibilitar ao administrado que realize a atualização e a retificação de informações declaradas no cadastro ambiental rural antes de promover o seu cancelamento por eventual inconsistência, assim como de observar princípios constitucionais, tais como os da legalidade, eficiência, do contraditório e o da ampla defesa, para a prática de atividade que lhe compete, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a validação ou revogação de licenças e/ou autorizações ambientais. (N.U 0001064-49.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

Do exposto
,

não há reparos na sentença recorrida.

Com essas considerações,
N
EGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,
mantendo inalterada a sentença
.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em Primeira Instância em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023